Tribunal: TJSP
Processo: 1001078-55.2022.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação - Compromisso de venda e compra - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes -

Entrega do imóvel - Cláusula contratual que admite prazo de tolerância com prazo incerto, vinculado ao contrato de financiamento - Abusividade - Inteligência do art. 51, IV e IX do CDC - Aplicação do Tema 996 do C. STJ -

Sentença presumiu e fixou prazo de tolerância - Impossibilidade -

Ementa:
Apelação - Compromisso de venda e compra - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes -

Entrega do imóvel - Cláusula contratual que admite prazo de tolerância com prazo incerto, vinculado ao contrato de financiamento - Abusividade - Inteligência do art. 51, IV e IX do CDC - Aplicação do Tema 996 do C. STJ -

Sentença presumiu e fixou prazo de tolerância - Impossibilidade - Ofensa ao art. 43-A da lei 4.591/1964 e arts. 46 e 47 do CDC - Interpretação das cláusulas contratuais à luz da boa-fé e em favor do consumidor - Tema 01 do IRDR 0023203-35.2016 - Precedentes jurisprudenciais específicos (mesmo loteamento e parte ré) -

Juros de obra - Reconhecido atraso na entrega é indevida a cobrança entre fevereiro a julho de 2021 - Tema 06 do IRDR e tese 1.3 do Tema 996 do STJ -

Legitimidade passiva da ré - Ausência de interesse da CEF - Ressarcimento devido, de forma simples, com juros da citação - Tema 07 do IRDR -

Indenização pelo atraso na entrega do bem - Cabimento - Prejuízo presumido - Aplicação da tese 1.2 do Tema 966 do STJ, Súmula 162 do TJSP e Tema 05 do IRDR - Condenação em 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso, corrigido dos vencimentos e juros da citação -

IPTU - Responsabilidade da alienante antes da imissão na posse - Obrigação "propter rem" - Ilegalidade do repasse ao adquirente - Manutenção da restituição -

Redistribuição do ônus sucumbencial -

Sentença reformada em parte - Recurso da autora provido e da ré desprovido